Tribunal: TJDFT
Processo: 0009140-45.2012.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. LOCALIZAÇÃO DE BENS POSTERIOR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO VERIFICADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. A apelação busca a anulação de sentença que extinguiu o processo executivo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.
2. A Lei no 14.195, de 2021 alterou o art. 921 do CPC para determinar que a efetiva citação, intimação do devedor ou construção de bens penhoráveis interrompe o prazo da prescrição intercorrente.
3. No presente caso, houve a efetiva penhora de ativos financeiros por meio da penhora judicial, o que interrompeu a contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 4o-A do CPC.

4. Apelação conhecida e provida.